Tribunal: TJDFT
Processo: 0739733-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739733-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eduardo Afonso de Medeiros Parente Agravada: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Afonso de Medeiros Parente contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0746133-84.2023.8.07.0001, assim redigida: “I. Regularmente intimada acerca da indisponibilidade decretada sobre seus ativos financeiros através do sistema SISBAJUD (id. 203914239), a empresa executada APOIO ESCOLAR EIRELI deixou transcorrer in albis o prazo legal para impugnação. Assim, converto a indisponibilidade em penhora e determino sua apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo - R$ 6.963,58 + acréscimos legais - em favor da parte exequente. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. Decorrido o prazo de validade do alvará expedido sem que a parte exequente tenha promovido o levantamento dos valores depositados em Juízo, na forma do art. 5o da Portaria Conjunta 48 de 2 de junho de 2021 do TJDFT, promova-se a busca, através do sistema SISBAJUD, de contas ativas registradas em nome da parte exequente e, em seguida, expeça-se alvará de transferência das quantias para alguma das contas localizadas, com posterior intimação do exequente para ciência. II. O executado EDUARDO AFONSO DE MEDEIROS PARENTE apresentou impugnação ao ato de constrição judicial via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio da importância de R$ 10.007,70, encontrada em suas contas bancárias, conforme id. 203914239. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre seus proventos de aposentadoria, no que diz respeito à quantia de R$ 3.637,29, impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Quanto ao restante, sustenta se tratar de quantia que, embora depositada em contas correntes, faria as vezes de reserva financeira com caráter de poupança, sendo, portanto, de natureza igualmente impenhorável nos termos do art. 833, inc. X, do diploma processual, razão pela qual requer a liberação da integralidade valores bloqueados (id. 204237730). É o breve relatório. Decido. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, o executado não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. De fato, da análise do extrato de movimentação bancária da conta mais afetada, do Banco Bradesco (id. 204237732), infere-se que, ainda que tenha havido o recebimento de proventos do INSS na data de 03/07/2024, há uma série de outros ingressos de valores de distintas fontes, tais como resgates de aplicações. Além disso, há aplicações em investimentos que superam o valor recebido a título de proventos e realizados antes da efetivação da impenhorabilidade, podendo-se presumir que sua remuneração já tinha sido integralmente destinada a outros fins antes de recair o bloqueio sobre sua conta bancária. Assim, não restou demonstrado pela executada que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar, de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Além disso, também não houve a devida comprovação de que o restante dos valores indisponibilizados teria a natureza de reserva para fins de poupança, como alegado. Nesse sentido, é cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, admite-se a mitigação dessa regra nos casos de desvirtuamento do instituto, ou seja, quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. Contudo, conforme se verifica dos autos na análise dos extratos de aplicação bancária e de sua conta corrente, as contas objeto de constrição nunca tiveram o caráter de reserva financeira, uma vez que são utilizadas cotidianamente, sendo notados, em um curto período, diversos pagamentos e movimentações, inclusive com resgate de recursos para o pagamento de despesas ordinárias e transferências, incompatível com a destinação usual de uma aplicação financeira. Se o saldo da suposta reserva financeira é usado em operações bancárias rotineiras, não se pode alegar a impenhorabilidade dos valores. O que se infere dos elementos dos autos é que as contas bancárias nas quais incidiu a indisponibilidade têm o nítido caráter de conta corrente, de uso cotidiano, o que está demonstrado pelo extrato acostado aos autos, que revela que elas foram intensamente utilizada para transferências e pagamentos de despesas diversas. Fosse a conta destinada a investimento ou formação de reserva, seguramente que as entradas e saídas seriam mais restritas e compatíveis com a natureza do negócio em que se constitui a espécie de conta bancária em debate. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. A par dessas questões, uma vez que as contas bancárias do executado não ostentam o caráter de poupança, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores ali depositados deve ser mitigada, de modo a permitir a constrição judicial. É neste sentido que este Egrégio Tribunal vem se manifestando: (...) Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à indisponibilidade apresentada e converto-a em penhora, determinando sua apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente, de R$ 10.007,70, conforme id. 203914239, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. Decorrido o prazo de validade do alvará expedido sem que a parte exequente tenha promovido o levantamento dos valores depositados em Juízo, na forma do art. 5o da Portaria Conjunta 48 de 2 de junho de 2021 do TJDFT, promova-se a busca, através do sistema SISBAJUD, de contas ativas registradas em nome da parte exequente e, em seguida, expeça-se alvará de transferência das quantias para alguma das contas localizadas, com posterior intimação do exequente para ciência. III. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, assim redigida: “I. Trata-se de embargos de declaração de id. 204237730 opostos pela parte executada contra a decisão de id. 206027223, na qual se rejeitou a impugnação à indisponibilidade efetivada sobre seus ativos financeiros através do sistema SISBAJUD. Aduz, em síntese, a existência de omissão e contradição no decisum, no tocante à análise dos argumentos suscitados pela embargante quanto à suposta impenhorabilidade de tais valores. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. II. No presente processo já foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo, na busca de bens penhoráveis. Apenas o sistema SISBAJUD mostrou parcialmente proveitoso, eis que houve bloqueio de ativos financeiros, embora em montante inferior ao devido. Cabe mencionar que não é função do Poder Judiciário substituir o credor na busca da satisfação de seu crédito, nem ficar praticando atos que anteriormente já se revelaram inócuos, eis que é entendimento do TJDFT que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Também é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). Todavia, ciente da dificuldade do exequente na perseguição de seu crédito, na frustração em alcançar a finalidade colimada com a execução ajuizada, excepcionalmente defiro a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, desta vez sob a modalidade de reiteração automática por 30 (trinta) dias. Para a nova consulta, proceda-se na forma determinada em decisão de id. 180331646. Antes, porém, intime-se a parte exequente para que junte aos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo no prazo de 15 (quinze) dias, já descontados os valores indisponibilizados e convertidos em penhora na primeira consulta ao sistema SISBAJUD intentada. III. Não restando integralmente frutífera a reiteração da diligência via SISBAJUD, proceda-se à penhora sobre o veículo indicado em id. 203914243 (I/HYUNDAI SANTA FE 3.5, ano 2011/2012, Placas JIV0749, Chassi KMHSH81GDCU762715), de propriedade do executado EDUARDO AFONSO DE MEDEIROS PARENTE, devendo o bem ser depositado em mãos do executado. Restrição de transferência e anotação de penhora já registradas via sistema RENAJUD. Expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido no endereço indicado pela parte exequente (CLN 3 BLOCO B LOTE 03 RIACHO FUNDO I BRASÍLIA-DF CEP 71805-512), de tudo devendo ser intimado o devedor, por meio de seu advogado, ou pessoalmente por carta, caso não tenha constituído advogado. IV. Por fim, defiro o pedido de penhora dos créditos do executado provenientes da restituição de seu Imposto de Renda (id. 203916745), uma vez que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). Vislumbrando a existência de divergência jurisprudencial a respeito da (im)penhorabilidade de valores relativos à restituição do Imposto de Renda - por se tratar, ou não, de parcela remuneratória e, portanto, de natureza alimentar - filio-me ao entendimento de que tal impenhorabilidade não pode ser inferida a priori, sendo ônus do devedor comprová-la dentro do prazo que legalmente lhe é concedido para tanto. Nesse sentido vem decidindo o e. TJDFT, a exemplo do seguinte julgado: (...) Assim, determino a penhora de eventual crédito de que detenha o executado EDUARDO AFONSO DE MEDEIROS PARENTE junto à Receita Federal a título de restituição de imposto de renda retido na fonte. Via de consequência, oficie-se à Receita Federal, informando-lhe da penhora decretada nestes autos e determinando que a restituição do Imposto de Renda do executado EDUARDO AFONSO DE MEDEIROS PARENTE - CPF: 152.349.671-15, quando ultimada, seja realizada através de depósito em conta judicial vinculada ao feito. Conste no ofício que o depósito deverá ser realizado por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução. Confiro a esta decisão força de ofício. Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente enviar esta decisão. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail: cju.vetes@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Praça Municipal, Lote 01, Bloco 'B', 5o andar, Ala 'A', sala 503, Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Brasília/DF, CEP: 70094-900. Na resposta, mencionar o número deste processo, a saber: 0746133-84.2023.8.07.0001. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64240708), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida no processo executivo de origem. Argumenta que foi devidamente demonstrado que a medida constritiva recaiu sobre quantias, encontradas em conta bancária mantida pelo devedor, protegidas pelas regras da impenhorabilidade a que aludem as normas antevistas no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Verbera que na referida conta bancária são depositados os montantes referentes aos seus proventos de aposentadoria, que ostentam natureza alimentar, sendo que a medida constritiva impugnada compromete a subsistência do devedor. Acrescenta que os elementos de prova trazidos aos autos revelam também que a indisponibilidade ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre quantias derivadas de reservas financeiras e investimentos efetuados pelo devedor, circunstância que autoriza a equiparação da mencionada conta bancária à conta poupança para a finalidade de aplicação da regra da impenhorabilidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o acolhimento dos argumentos articulados pelo devedor em sua impugnação e a desconstituição da medida constritiva ordenada, diante da afirmada impenhorabilidade dos valores constritos. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em razão da gratuidade de justiça concedida no processo de origem (Id. 193815544). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ART. 833, INC. X, DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE BLOQUEADO NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, da quantia depositada na conta bancária mantida pelo ora agravado. 2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. No caso em análise foi determinada, por meio do Sisbajud, a indisponibilidade de quantia depositada em conta bancária mantida pelo recorrido. 4.1. Acontece que não é possível constatar, com a segurança necessária, que a aludida conta bancária tem por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 5. Por ocasião da impugnação à penhora oferecida nos autos do processo de origem o ora recorrido se limitou a sustentar a impenhorabilidade da quantia aludida, sem maior detalhamento a respeito da natureza da conta bancária ou da destinação dos valores nelas depositados. 5.1. Sabe-se, ademais, que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 6. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à conta bancária mantida pelo devedor, mas à natureza das quantias nela depositadas. 7. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que a quantia objeto de constrição se ajusta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da constrição determinada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1887611, 07222637620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária que mantinha os valores penhorados tenha por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. A respeito do tema o Juízo singular destacou, na decisão agravada, de modo apropriado, que “as contas objeto de constrição nunca tiveram o caráter de reserva financeira, uma vez que são utilizadas cotidianamente, sendo notados, em um curto período, diversos pagamentos e movimentações, inclusive com resgate de recursos para o pagamento de despesas ordinárias e transferências”, circunstância que afasta a aplicação da regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Quanto ao mais o devedor também não demonstrou, em sua impugnação à penhora, que o valor bloqueado ostenta, em sua integralidade, caráter alimentar, pois não há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante. É pertinente ressaltar ainda que o extrato de movimentação bancária juntado aos autos do processo de origem revela que “há uma série de outros ingressos de valores de distintas fontes, tais como resgates de aplicações”, além de “aplicações em investimentos que superam o valor recebido a título de proventos”, como exposto pelo Juízo singular, na decisão ora impugnada. Assim, os dados factuais trazidos aos autos do processo de origem são insuficientes para evidenciar a natureza alimentar do montante constrito, não sendo possível afirmar, com a segurança necessária, que toda a quantia penhorada deriva do montante dos proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrente. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Convém acrescentar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à nomenclatura atribuída à conta bancária mantida pelo devedor (conta poupança, conta salário etc.) mas à natureza das quantias nela depositadas, de modo que o fato de também receber, o devedor, valores de caráter alimentar na referida conta bancária não torna protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia ali encontrada. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pelas regras da impenhorabilidade ora invocadas pelo devedor. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA PERMITIDA. 1. Hipótese de impugnação à penhora Bacenjud de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados em conta salário do devedor. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada ‘salário’. 4.1. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1158803, 07181681320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS DITOS EFETIVADOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DESSA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA. DÉFICIT PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACESSÍVEIS AO DEVEDOR NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Inviável a pretendida proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias. 3. Não cuidando o devedor de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1712649, 07095163120238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. 1. Para a configuração dos requisitos para a citação por edital, qual seja, o citando estar em local ignorado, incerto ou inacessível, devem ser infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com a requisição de informações pelo Juízo, por meio dos meios disponíveis, tais como INFOSEG e SIEL. 2. No caso, foram realizadas as necessárias diligências para localização do executado/agravado, com consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, além da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Assim, não verifico a alegada nulidade na citação por edital realizada, pois atendeu aos critérios previstos no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 854, §3°, do Código de Processo Civil, é ônus do executado/agravante demonstrar que as verbas bloqueadas em conta são impenhoráveis. 4. Desse modo, não foi possível evidenciar a alegada impenhorabilidade, pois restou impossibilitada a identificação da origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1746763, 07321912220228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam às regras da impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV ou X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. Como reforço argumentativo é preciso destacar que o conteúdo da impugnação à penhora oferecida com amparo na regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do Código e Processo Civil, deve estar limitado às hipóteses previstas nos incisos do art. 833 do mesmo diploma processual, que devem ser interpretados de modo restritivo. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRÉDITO ORIUNDO DA RECOMPRA, PELO FIES, DE CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO (CFTEs). PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que, segundo o artigo 789 do Código de Processo Civil, salvo as exceções expressamente consignadas em lei, todos os bens que integram o patrimônio do executado estão sujeitos à execução. II. Créditos de instituição de ensino oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E, não estão compreendidos na regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. Os valores recebidos com a recompra dos CFTEs pelo FIES são incorporados ao patrimônio da instituição de ensino e podem ser utilizados segundo suas escolhas empresariais, de maneira que, por não estarem associados à "aplicação compulsória em educação", não se enquadram na tipologia do inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil, presente o disposto nos artigos 7o, 9o, 10 e 13 da Lei 10.260/2001. IV. A existência de penhora "no rosto dos autos" não torna excessiva ou desnecessária a penhora de créditos provenientes da recompra, pelo FIES, de CFTEs, na medida em que a efetividade desse tipo de constrição, segundo a inteligência do artigo 860 do Código de Processo Civil, está adstrita a evento futuro e incerto: "bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1720149, 07298537520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR DECORRENTE DE MÚTUO FENERATÍCIO. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ao ser disponibilizado na conta bancária do mutuário, o valor mutuado passou a lhe pertencer, podendo ser alvo de bloqueio judicial para saldar dívida de Cumprimento de Sentença em trâmite, principalmente porque a situação não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. 2 - Como a regra é a penhorabilidade do dinheiro, bem que se encontra em primeiro lugar na ordem de preferência do artigo 835 do CPC, as hipóteses legais de impenhorabilidade (artigo 833 do CPC) não comportam interpretação extensiva ou analogia, porque se trata de princípio básico de exegese, segundo o qual normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente. 3 - Constatado que o valor alvo da penhora eletrônica decorreu de mútuo feneratício, revela-se claro que não houve bloqueio via sistema SISBAJUD sobre o saldo da própria conta do Agravante vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta bancária utilizada para movimentações cotidianas. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1410426, 07384186220218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator